Tribunal: STF
Processo: RE 1045217
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição via fax (cópia). Original não apresentado. Recurso inexistente. Precedentes. Não conhecimento dos embargos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Incidência do art. 115 do Código Penal. Impossibilidade. Agravante com idade inferior a 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. Precedentes. 



    1. É considerado inexistente o recurso quando, interposto por fac-símile, a petição original não é apresentada no quinquídio adicional conferido pelo art. 2º da Lei nº 9.800/99.



    2. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória, conforme interpretação literal do referido dispositivo legal.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece.